Tribunal: STF
Processo: Rcl 63127
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos nº 0328525-66.2014.8.21.0001/RS, por ter eventualmente aplicado indevidamente o Tema 154 da Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta que:



    “com a devida vênia, merece reforma a decisão, já que inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos”.



    Salienta que,



     “o cerne da discussão jurídica é, portanto, o fato de que, existindo um mínimo de dúvida quanto à circunstância de ser o imputado autor do ilícito descrito na peça incoativa, esta se resolve em prol da sociedade, devendo o magistrado pronunciá-lo ao efeito de garantir a competência constitucional do Conselho de Sentença, mesmo porque consabido que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e indícios de autoria (sejam estes colhidos na fase inquisitorial ou judicial)”



    Ao final, requer 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação dos réus da ação penal para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. O Plenário desta Corte, em 23/2/17, no julgamento do RE nº 593.443/SP em sede de repercussão geral (Tema 154), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese acerca da matéria: 



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).” (grifo nosso)



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. III – Recurso extraordinário não provido” (RE 593443, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 22/5/2014).



    No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no enquadramento do caso concreto ao precedente firmado por esta Suprema Corte, sob o Tema 154, assim se manifestou ao negar provimento ao agravo (e-Doc. 2, fl. 126)



    “O acórdão que, ao fim e ao cabo, manteve a impronuncia dos recorridos, portanto, está de acordo com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, na espécie, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 



    De consignar, dada a pertinência, que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154: 



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVIII, d; e 129, I, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, do trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Aliás, em caso símile ao em foco, ao apreciar, 21 de setembro de 2022, ARE 1.404.501/RS, interposto pelo Ministério Público do Estado Rio Grande do Sul contra decisão deste Tribunal de Justiça que inadmitira, por falta de prequestionamento, recurso extraordinário, no qual o Parquet suscitara afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, por violação à competência constitucional do Tribunal do Júri, ante a impronúncia do réu, a ínclita Presidência do Supremo Tribunal Federal, identificando a incidência, na espécie, da tese objeto do Tema 154, determinou "a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)".



    Nessa senda, quando do julgamento monocrático do RE 1.389.916/RJ, em 26/07/2022, DJe 28/07/2022, em que foi alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal, Ministro Ricardo Lewandowski elencou, dentre outros fundamentos para a negativa de seguimento do recurso, a incidência da tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse norte, ainda, o RE 1.096.550/GO, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 1º de agosto de 2018, em decisão monocrática de seguinte redação, verbis:



    “Decisão Trata-se de recurso extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. No apelo extremo, o recorrente sustenta a existência de repercussão geral e que o julgado teria violado dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido. É o relatório. Decido. Ao examinar o Tema 154 da repercussão geral (“Trancamento da ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri”), assim decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. III – Recurso extraordinário não provido. (RE 593.443/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, Dje 22/05/2014) 



    A tese restou assim firmada: 



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).” 



    Nessa senda, vê-se não existir qualquer inconstitucionalidade na decisão que não pronuncia o réu, quando não constatado os requisitos mínimos de autoria ou materialidade inerentes ao delito imputado, ainda que o procedimento a ser observado seja o do Tribunal do Júri. 



    Reforça entendimento acima, a interpretação conferida ao art. 413 do CPP ao exigir que a pronúncia dê-se, somente, se o juiz estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Do contrário, “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado” (art. 414 do CPP). Ademais, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federa, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2018. 



    Ministro Alexandre de Moraes Relator [grifou-se]



    Ou seja, nesse norte, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal abarca tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, inclusive em relação à impronúncia. 



    Assim, mostra-se impositiva, no ponto, a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF)” (doc. 2, p. 97).



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema 154), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte.



    De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes: 



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente